Tribunal: TJMT
Processo: 1003819-87.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003819-87.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA - ME - CNPJ: 07.008.042/0001-18 (EMBARGANTE), ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME EM VEÍCULO APÓS QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA - ME contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que determinou a baixa do gravame sobre veículo quitado, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, em ação ajuizada em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. A embargante alega contradição e omissão no acórdão quanto aos efeitos concretos da falha bancária e requer, com efeitos infringentes, o reconhecimento de danos morais ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar o dano moral mesmo diante da manutenção indevida de gravame por mais de quatro meses após a quitação do financiamento; e

(ii) verificar se o acórdão deixou de analisar elementos fáticos suficientes para afastar a incidência automática do Tema Repetitivo n. 1.078 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para reexame do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado reconhece expressamente a falha na prestação do serviço bancário, mas afasta a configuração de dano moral
in re ipsa
, exigindo, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.078 do STJ, a demonstração de efetivo abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.

5. A análise dos efeitos concretos da falha bancária foi expressamente realizada, com conclusão pela insuficiência dos fatos narrados para caracterizar dano moral, os quais se limitam à alegação de impedimento na venda do veículo e frustração comercial, sem prova de prejuízo à reputação da empresa.

6. O Colegiado aplicou corretamente o entendimento do STJ, inclusive avaliando as peculiaridades do caso, afastando a pretensão de
distinguishing
diante da ausência de elementos excepcionais ou violação concreta à imagem da embargante.

7. A real intenção da embargante é rediscutir os fundamentos da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

8. Quanto ao prequestionamento, a decisão embargada analisou as matérias invocadas, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção indevida de gravame sobre veículo quitado configura falha na prestação do serviço, mas não enseja, por si só, dano moral indenizável, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.078 do STJ.

2. Para a configuração do dano moral em favor de pessoa jurídica, é indispensável a comprovação de violação à sua honra objetiva, com demonstração concreta de prejuízo à sua imagem, reputação ou credibilidade no mercado.

3. A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC impede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

4. Considera-se prequestionada a matéria jurídica devidamente debatida e fundamentada no acórdão, ainda que sem citação literal dos dispositivos legais suscitados pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, X; CDC, arts. 6º e 14; CPC, arts. 1.022 e 373, I; CC, art. 186; Resolução CONTRAN n. 807/2020, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.078; STJ, Súmula n. 227; STJ, AgInt no AREsp n. 532.727/RN, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12/09/2022; STJ, REsp n. 1.822.640/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/11/2019; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/06/2023; TJMT, RAC n. 1000704-54.2023.8.11.0051, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08/05/2024; TJMT, RecInom n. 1006822-88.2023.8.11.0037, Rel. Dra. Valdeci Moraes Siqueira, j. 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interpostos por
PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA - ME
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora Embargante, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
(
vide
ID. 274273375).

Em suas razões recursais de ID. 275196358, a Embargante alega, em síntese, a existência de
contradição
e
omissão
no acórdão embargado.

Sustenta que, embora o julgado tenha reconhecido expressamente a falha na prestação do serviço bancário, que manteve indevidamente o gravame sobre o veículo por mais de 04 (quatro) meses após a quitação integral do financiamento, negou a existência de dano moral indenizável.

Alega que o acórdão foi omisso quanto aos efeitos concretos da falha bancária, quais sejam:
(i)
impossibilidade de vender o veículo, uma vez que o gravame impediu sua transferência legal para terceiros;
(ii)
prejuízo financeiro direto, pois a empresa contava com a negociação do bem para reinvestir em suas atividades;
(iii)
imobilização do veículo sem possibilidade de uso, causando impacto na operação empresarial; e
(iv)
tempo excessivo para resolução da situação, criando incertezas e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Argumenta, ainda, que há necessidade de distinção (
distinguishing
) do caso concreto em relação ao Tema n. 1.078 do STJ, considerando que, nesta hipótese, os prejuízos sofridos teriam ultrapassado o mero aborrecimento.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos
para que seja
reconhecida a existência de danos morais
e
fixada a respectiva indenização
e,
subsidiariamente
, o
prequestionamento das matérias
para viabilizar a interposição de recursos aos tribunais superiores, em especial:
(i)
a configuração do dano moral pela demora na baixa do gravame;
(ii)
a inaplicabilidade do Tema 1.078 do STJ ao caso concreto;
(iii)
o direito à indenização por danos morais (art. 186 do CC e art. 5º, X, da CF); e
(iv)
a violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de informação (arts. 6º e 14 do CDC).

Devidamente intimado, o Banco Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão constante ao ID. 278049850.

Recurso tempestivo (ID. 275232898).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA - ME
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes, para que seja reconhecida a existência de vícios e, assim,
reconhecida a existência de danos morais
e
fixada a respectiva indenização
e,
subsidiariamente
, o
prequestionamento das matérias
para viabilizar a interposição de recursos aos tribunais superiores.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados. Vejamos:

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME DE VEÍCULO. ATRASO NA EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO APÓS QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TEMA REPETITIVO Nº 1.078 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA – ME contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., determinando a baixa do gravame sobre veículo financiado no prazo de 15 dias, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

2. A parte apelante alega que, mesmo após a quitação integral do financiamento em 14/12/2023, o banco
apelado manteve indevidamente a restrição do gravame por mais de quatro meses, impossibilitando a venda do bem e abalando sua credibilidade perante terceiros. Requer a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se a demora injustificada na baixa do gravame de alienação fiduciária, por si só, configura dano moral indenizável para pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

4. A instituição financeira tem a obrigação de efetuar a baixa do gravame no prazo máximo de 10 dias após a quitação do financiamento, nos termos do art. 18 da Resolução CONTRAN nº 807/2020. A manutenção da restrição por mais de quatro meses caracteriza falha na prestação do serviço.

5. Contudo, de acordo com o Tema Repetitivo nº 1.078 do STJ, “o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa”.

6. Para que a pessoa jurídica faça jus à indenização por dano moral, é necessária a comprovação da violação à sua honra objetiva, demonstrando-se efetivo abalo à sua reputação, credibilidade ou imagem perante terceiros, o que não foi comprovado nos autos.

7. A alegação da apelante de que não pôde vender o veículo devido à manutenção indevida do gravame configura mero aborrecimento, sem repercussão suficiente para caracterizar dano extrapatrimonial indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção indevida de gravame sobre veículo já quitado configura falha na prestação do serviço da instituição financeira, mas não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

2. Para a configuração do dano moral em favor de pessoa jurídica, é necessária a comprovação da violação à sua honra objetiva, com repercussão concreta e negativa na sua reputação, credibilidade ou imagem perante terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; Resolução CONTRAN n. 807/2020, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.078; STJ, Súmula n. 227; STJ, AgInt no AREsp n. 532.727/RN, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/09/2022; STJ, REsp n. 1.822.640/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/11/2019; TJ/MT, RAC 1000704-54.2023.8.11.0051, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024; TJ/MT, RecInom 1006822-88.2023.8.11.0037, Rel. Dra. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 18/03/2024.”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
Ex vi
STJ - AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

No caso versando, contudo, a Embargante aponta a existência de contradição e omissão no acórdão embargado, argumentando que o julgado reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, mas negou a existência de dano moral indenizável, sem considerar os efeitos concretos decorrentes da falha; do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida toda a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que não lhe foi favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.).

Sem razão, portanto, o Embargante, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente as questões trazidas no recurso de apelação por ele interposto
,
com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

In casu
, ao contrário do que quer fazer crer a Embargante, acórdão embargado enfrentou de forma clara, completa e fundamentada a questão atinente ao dano moral, concluindo que,
embora tenha ocorrido falha na prestação do serviço pela demora injustificada na baixa do gravame
,
tal circunstância, por si só, não caracteriza dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.078.

Extrai-se do acórdão embargado o seguinte trecho, que bem demonstra a análise realizada pelo Colegiado:

“In casu, inobstante a quitação da avença tenha ocorrido em 14/12/2023, o Apelado manteve indevidamente a restrição de alienação fiduciária sobre o veículo da Apelante por mais de 04 meses após o adimplemento, restringindo o pleno exercício do direito de propriedade, o que configura inequívoca falha na prestação do serviço.

Todavia, no que concerne ao
pleito indenizatório por danos morais
,
tenho que não merece prosperar
.

Isso porque, embora a pessoa jurídica possa, em tese, sofrer dano moral, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula nº 227), tratando-se de falha na prestação de serviço atinente à baixa de gravame, deve ser aplicada a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.078 daquela Corte Superior, segundo a qual: ‘O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa’.

Em outras palavras,
a demora injustificada na baixa do gravame, por si só, não é suficiente para presumir a ocorrência de dano extrapatrimonial
,
recaindo sobre a parte autora o ônus de comprovar, de forma inequívoca, o abalo moral sofrido
.

Nesse particular, tratando-se de pessoa jurídica, é imprescindível a demonstração de violação à sua honra objetiva, consubstanciada em atributos sociais e profissionais, tais como a imagem, a credibilidade, a reputação, o bom nome e a fama perante terceiros e perante o mercado em que atua.”

Portanto,
verifica-se que o acórdão embargado não apenas reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, mas fundamentou de maneira clara e suficiente as razões pelas quais entendeu não estar configurado o dano moral
in re ipsa
, embasando-se, para tanto, no Tema n. 1.078 do STJ e na necessidade de demonstração de efetiva violação à honra objetiva da pessoa jurídica.

No que concerne à alegada omissão quanto aos efeitos concretos da falha bancária, o acórdão embargado expressamente analisou a questão, concluindo que
os dissabores experimentados pela Embargante
–
tais como a impossibilidade temporária de vender o veículo e o tempo dispendido para solucionar a questão
–
não foram suficientes para caracterizar o dano moral indenizável, representando mero aborrecimento
. Confira-se:

“No caso concreto, em que pese tenha restado caracterizada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira Apelada, compulsando os autos,
verifico que a empresa Apelante não logrou demonstrar que o atraso na baixa do gravame teria provocado qualquer repercussão negativa e concreta à sua imagem, credibilidade ou reputação perante clientes, fornecedores ou o mercado como um todo
.

A narrativa autoral se limita a alegar a impossibilidade de vender o veículo a terceiros – o que certamente configura contratempo e frustração –, mas não extrapola os limites do mero aborrecimento, sendo insuficiente para a caracterização de dano moral passível de compensação pecuniária.”

Desta feita, resta evidente que o acórdão embargado não contém a omissão apontada pela Embargante, tendo analisado de forma adequada e suficiente os fatos narrados, inclusive os efeitos concretos da falha bancária, concluindo que estes não foram suficientes para configurar dano moral indenizável à pessoa jurídica.

No que tange à alegada necessidade de distinção do caso concreto em relação ao Tema n. 1.078 do STJ, o acórdão embargado também não padece de qualquer vício, pois avaliou as peculiaridades do caso, concluindo pela
aplicabilidade da tese firmada pelo STJ
, uma vez que
a Embargante não comprovou a existência de circunstâncias excepcionais que justificassem a responsabilização civil da instituição financeira por danos morais
.

O colegiado, ao aplicar o referido tema repetitivo, não o fez de maneira automática ou descontextualizada, mas analisou sua aplicabilidade diante das peculiaridades do caso concreto, como se verifica do acórdão embargado, concluindo que a Embargante não demonstrou, de forma inequívoca, a violação à sua honra objetiva, requisito indispensável para a configuração do dano moral em favor de pessoa jurídica.

Quanto aos precedentes citados pela Embargante, relembro que a jurisprudência não é uniforme quanto à configuração de dano moral em hipóteses de demora na baixa de gravame, havendo julgados que reconhecem o dano e outros que o afastam, a depender das circunstâncias de cada caso.

Contudo, a divergência jurisprudencial, por si só, não configura omissão, contradição ou obscuridade para fins de embargos de declaração, sendo certo que
o colegiado formou sua convicção com base nas provas constantes dos autos e na tese firmada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça
.

Pertinente destacar, ainda, que o acórdão embargado se fundamentou também em recentes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
, como o RAC 1000704-54.2023.8.11.0051, da lavra do Desembargador Dirceu dos Santos, e o RecInom 1006822-88.2023.8.11.0037, da Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira, ambos concluindo pela não configuração de dano moral
in re ipsa
em casos de demora na baixa de gravame.

Partindo de tais premissas, concluo como
manifestamente infundados
os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Nesse cenário, o que se percebe é que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”
(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013), não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente ou Recorrida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.).

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.).

Por derradeiro,
quanto ao prequestionamento formulado pela Embargante para fins de interposição de eventual Recurso Especial
, consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Em sintonia, já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023, DJe 24/08/2023) (g.n.).

Por tais razões,
constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado desfavorável do julgamento
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025